Tribunal: CARF
Processo: 10880.915284/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915284/2006-20
RESOLUÇÃO
1301-001.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SETEC TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de retorno para reapreciação de Recurso Voluntário em decorrência de
determinação da CSRF, com base no Acórdão no 9101-005.329, sessão de 02.02.2021 (fls.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915284/2006-20
2
1.376/1.380), em que, por unanimidade, determinou o retorno dos autos a esse colegiado para o
reexame de provas, em especial sobre o valor probante dos outros elementos trazidos pela
Recorrente para fins de demonstração do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que formou o
saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2002, informado em DCOMP.
2.

O processo se refere a DCOMPs (fls. 01/112), com crédito lastreado em saldo
negativo do IRPJ, formado em sua totalidade por IRRF, conforme DIPJ/2003 (fls. 180/184).
3.

O Despacho Decisório reconheceu parcialmente os créditos informados (R$
1.209.496,29 de um total de R$ 1.557.493,35) em razão da não comprovação de algumas
retenções.
4.

Em Manifestação de Inconformidade (fls. 205/215), o contribuinte alegou
resumidamente e que se faz relevante para esse momento processual que é premissa inaceitável
que as fontes declarantes não constem como declarantes de DIRF, pois se tratam de empresas de
grande porte; que apresentou os comprovantes solicitados pela autoridade fiscal; que a condição
imposta de apresentação dos comprovantes de retenção originais e cópia constitui ato eivado de
vício por falta de motivação e ilegal (art. 60 da Lei no 9.784, de 1999); requereu prova pericial a fim
de demonstrar o prejuízo fiscal apurado no período e a realização de diligência.
5.

A DRJ Campinas/SP julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, destacam-se dois pontos daquela decisão: não admitiu como prova de retenção
do IRRF as notas fiscais e Livro Diário, pois seriam elementos constituídos sem a participação de
terceiros e por aceitar adicionalmente como comprovadas as retenções mediante apresentação
de comprovantes e extratos de instituições financeiras.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 585/594), a Recorrente alega se a autoridade julgadora
de primeira instância afirma ser insuficientes como valor probante as notas fiscais emitidas pelo
contribuinte e o Livro Diário, onde constam os valores líquidos recebidos, deveria determinar o
aprofundamento dos demais mecanismos de prova, como perícias e diligências requeridas nos
sistemas da Administração Tributária (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 1999); que não foram
aceitos os comprovantes de rendimentos nas operações em a Recorrente atua como consorciada,
porque a fiscalização entendeu que ser necessária a comprovação do percentual de participação
nos respectivo consórcio, não obstante essa informação constar nos informes de rendimento; que
junta anexo à peça recursal cópias dos instrumentos de constituição dos consórcios que
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915284/2006-20
3
participou; que em relação a retenções efetuadas pelos CNPJ no 33.000.167/0088-62 e no
62.497.856/0001-19, informa que, de fato, não localizou os comprovantes de rendimento, todavia
tal fato não anula o direito de reconhecimento do crédito; que a r. decisão fere os princípios da
verdade material, do contraditório, da ampla defesa e da oficialidade. Busca ao final a reforma da
r. decisão ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência.
7.

Em sessão de 05.12.2012, esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, proferiu Acórdão no 1301-001.120, por unanimidade, dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário (fls. 1.268/1.278) para reconhecer as retenções do IRRF efetuadas em relação
às participações em consórcios e por negar em relação àquelas efetuadas pelos CNPJ no
33.000.167/0088-62 e no 62.497.856/0001-19, cujos comprovantes a Recorrente informa não
possuir ou não ter localizado, entendendo, nesse ponto, ser ineficaz a execução de procedimento
de diligência, pois a não homologação da compensação apontada decorrera, exatamente, da não
verificação nos registros fazendários, das informações relativas às retenções por ela indicadas em
sua DCOMP. O referido Acórdão foi materializado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova em relação à existência, certeza e liquidez do direito creditório
pretensamente utilizado na compensação é ônus que compete ao contribuinte,
que, quando exigido pela fazenda Pública, deve ser de pronto apresentado,
sobretudo quando os dados correspondentes não sejam verificáveis pelos
sistemas fazendários.
IRRF. CONSÓRCIO.
Em que pese a obrigatoriedade da juntada de provas quanto ao direito creditório
pretendido quando da apresentação da impugnação pelo contribuinte (no caso,
manifestação de inconformidade), nos termos do Art. 16, III do Decreto
70.235/72, devem ser considerados, nestes autos, os documentos acostados aos
autos em relação ao grau de participação da contribuinte nos respectivos e
apontados consórcios.
8.

O Contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 1.316/1.322) que não foram
admitidos, conforme Despacho (fls. 1.327/1.329).
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915284/2006-20
4
9.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 1.339/1.348) em que alega que é
possível o reconhecimento do direito creditório a partir de documentos contábeis que
demonstram a tributação do rendimento bruto, que foi admitido, conforme Despacho (fls.
1.361/1.367).
10.

Como referido, a 1a Turma da CSRF, Acórdão no 9101-005.329, determinou o
retorno dos autos a esse colegiado para o reexame de provas, em especial sobre o valor probante
dos outros elementos trazidos pela Recorrente para fins de demonstração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) que formou o saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2002, informado em
DCOMP. Destaca-se a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem o direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não disponha do
comprovante de retenção, desde que consiga provar, de forma adequada, que
efetivamente sofreu tais retenções.
11.

Para maior compreensão, transcreve-se o seguinte trecho do voto condutor:
Sobre a questão específica da necessidade de apresentação de informe de
rendimentos emitido pela fonte pagadora como única alternativa de o sujeito
passivo comprovar as retenções sofridas na fonte, já restou sólido, na
jurisprudência deste órgão, que a prova da retenção pode ser feita por outros
meios, e não exclusivamente pelo informe de rendimentos.
Referida tese foi deduzida na Súmula CARF no 143, aprovada em 03/09/2019, de
seguinte teor:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por outro lado, não há dúvidas de que as retenções na fonte devem ser
comprovadas, entendimento que de há muito já se encontra pacificado neste
órgão, tendo sido, igualmente, objeto de súmula:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915284/2006-20
5
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
Ocorre que a decisão recorrida traz em seu bojo que a interessada não possuía, de
fato, os informes de rendimentos relativos às apontadas fontes pagadoras, sendo
que, a pretensão de baixa do processo em diligência teria como objetivo,
especificamente, a utilização de outros instrumentos para a confirmação de seu
direito creditório.
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido, na parte não provida, decidiu por não
considerar documentos que não fossem os informes de rendimentos e concluiu
que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi
superado pela Súmula CARF no 143.
Uma vez ultrapassada a questão de que os informes de rendimentos são o único
meio de se provar as retenções na fonte, e tendo em conta que não cabe à
Câmara Superior de Recursos Fiscais o reexame de provas, nem a decisão sobre
a necessidade ou não de realização de diligências, devem os autos retornar ao
colegiado de origem para que este promova novo julgamento, pronunciando-se
acerca do valor probante dos demais elementos de prova apresentados pela
defesa e sua capacidade para comprovar os valores que restaram em discussão de
IRRF, para o fim de compor a parcela em litígio do direito creditório a título de
saldo negativo de IRPJ indicado em DCOMP. (g.n.)
12.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator,

13.

O conhecimento do Recurso Voluntário se deu por ocasião do julgamento,
materializado com o Acórdão no 1301-001.120 (fls. 1.268/1.278).
14.

O objeto de reanálise do Recurso Voluntário, conforme determinado pela 1a Turma
da CSRF é exclusivamente para apreciação das provas juntadas e das informações constantes nos
sistemas da Administração Tributária, visto que a possibilidade de a contabilidade do contribuinte,
juntamente com as notas fiscais por ele emitidas, ser considerada elemento hábil para a
demonstração do IRRF que formou o saldo negativo do IRPJ, ano-calendário 2002, restou decidido
pela Câmara Superior.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915284/2006-20
6
15.

Resta pendente de reconhecimento as retenções, conforme Recurso Voluntário (fls.
585/594), onde a Recorrente reconhece que que não localizou os comprovantes de rendimento
em relação a retenções efetuadas pelos CNPJ no 33.000.167/0088-62 e no 62.497.856/0001-19,
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás e ABB Lummus Global LTDA, respectivamente.
16.

Como referido, em relação a essa parcela, o Acórdão no 1301-001.120, não
reconheceu essas retenções (CNPJ no 33.000.167/0088-62 e no 62.497.856/0001-19) por ter
entendido ser ineficaz a execução de procedimento de diligência, pois a não homologação da
compensação apontada decorrera, exatamente, da não verificação nos registros fazendários, das
informações relativas às retenções por ela indicadas em sua DCOMP.
17.

A decisão proferida pela 1a Turma da CSRF é no sentido de que se aprofunde na
análise das provas, de tal forma a aceitar como passível de demonstração do IRRF.
18.

Nesse sentido, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência
para que a unidade de jurisdição da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, realize os
seguintes procedimentos no sentido de verificar a retenção do IRRF pelos CNPJ no
33.000.167/0088-62 e no 62.497.856/0001-19, Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás e ABB Lummus
Global LTDA, respectivamente:
a) Efetuar cotejamento entre as notas fiscais emitidas pela Recorrente e o valor bruto
contabilizado como receita, inclusive na DIPJ/2003;
b) Certificar que o valor recebido se deu pelo valor líquido (valor bruto da nota fiscal –
IRRF), com base nos registros contábeis e documentos financeiros, tais como extratos ou
borderôs de cobrança (duplicatas e faturas);
c) Elaborar informação fiscal com o valor do IRRF informado nas DCOMP e DIPJ/2003 pelas
referidas fontes pagadoras e o IRRF passível de reconhecimento a partir da análise
efetuada.
d) Intimar a Recorrente para que se manifeste sobre o resultado da diligência no prazo de
trinta dias (art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011).
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.260 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915284/2006-20
7
e) Após, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 1398
DF CARF MF
Original